Tribunal: TJMT
Processo: 1030615-38.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACILDA FATIMA RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 274.593.731-68 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1030615-38.2021.8.11.0001 -PJE

Data do Julgamento:

31.05.2022

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

IRACILDA FATIMA RIBEIRO DE ALMEIDA

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO E DEMORA NA RELIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATURAS ADIMPLIDAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUNTADA DE HISTÓRICO DE PAGAMENTO DAS CONTAS. PAGAMENTO EM ATRASO.

FATURA PAGA APÓS O VENCIMENTO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. NOTIFICAÇÃO DE CORTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente
IRACILDA FATIMA RIBEIRODE ALMEIDA

postula indenização por danos morais ao argumento de que, em que pese na data de 02.08.2021 tenha efetuado o pagamento da fatura com vencimento dia 11.05.2021, no valor de R$ 1.426,98 (um mil e quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), dois dias seguinte ao pagamento (04.08.2021), a empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A procedeu ao corte dos serviços.

2.

Está devidamente comprovado nos autos, que a fatura do mês de abril/2021, foi paga em 02.08.2021 e sendo o pagamento efetuado depois do vencimento é preciso conferir ao fornecedor de produtos e serviços o prazo necessário ao reconhecimento do pagamento, que é de até 48 horas.

3.
Havendo comprovação pela consumidora do pagamento da fatura que ensejou o corte, em atraso a 3 (três) meses, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária ao efetivar a suspensão do fornecimento dos serviços.

4.
Não configuram ato ilícito, aqueles praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

5.
Diante disso, os pedidos iniciais deveriam ser julgados improcedentes ante a comprovação da inadimplência tendo o corte ocorrido por culpa exclusiva da consumidora e no exercício regular de direito do fornecedor, sobretudo diante da comprovação de notificação do corte, contudo,

a empresa reclamada deixou transcorrer o prazo recursal, o que impede este juízo, de ofício, reformar a sentença, pois a improcedência dos pedidos iniciais, a rigor, era medida impositiva.

6.
Manutenção da sentença de parcial procedência, que condenou a Recorrida em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las,
nos termos d
o artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022